Tribunal: TJDFT
Processo: 0748571-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748571-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YURI DE MAGALHAES NAGAE APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DECISÃO CHAMA O FEITO À ORDEM E DETERMINA INTIMAÇÃO DA SUCESSORA PROCESSUAL Chamo o feito à ordem. Embora noticiado o óbito da autora/apelante, Yuri de Magalhães Nagae (ID 70868836), não foi informado nos autos a abertura de inventário e, por decorrência lógica, a nomeação de inventariante, a quem caberia a representação do espólio (CPC/2015 618 I). Portanto, a sucessão processual do polo ativo deve ocorrer, ao menos por ora, pelos herdeiros da falecida (CPC/2015 100 313 § 2o II 688 I CC/2002 1.797). Há informação nos autos de que a autora não deixou cônjuge, companheiro ou descendentes (ID 70868836). Dito isso, conforme consignado na decisão do d. Juízo de origem (ID 70868871), deve ocorrer o “deferimento do pedido de habilitação de ID 209852109 [da genitora da autora], resguardando-se eventual direito do herdeiro Toshiro Nagae [genitor da autora, porém, não localizado]”. Assim, a fim de evitar qualquer nulidade processual, determino à Secretaria da 4a Turma Cível que retifique o polo ativo, fazendo constar na autuação, ao invés da autora, a sua genitora, Regimaria Magalhães Nagae (CPF 125.893.655-00) – representada pelo advogado, Newton de Magalhães Júnio (OAB/BA 56.323) (ID 70868849), em sucessão processual. Regularizado o polo ativo, intime-se a apelante, Regimaria Magalhães Nagae, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 dias, requeira a concessão da gratuidade de justiça ou proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §§ 4o 6o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator